Tribunal: TJSP
Processo: 3001268-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Mandado de segurança. Licitação na modalidade pregão eletrônico. Transporte escolar. Alegação do impetrante de que há cláusulas no edital em desconformidade com a Lei de Licitações. Medida liminar deferida, com observação. Razoabilidade da decisão, considerando-se os elementos de convicção existentes. Análise a ser feita na sentença, com formação do contraditório em processo de rito célere.

Ementa:
Mandado de segurança. Licitação na modalidade pregão eletrônico. Transporte escolar. Alegação do impetrante de que há cláusulas no edital em desconformidade com a Lei de Licitações. Medida liminar deferida, com observação. Razoabilidade da decisão, considerando-se os elementos de convicção existentes. Análise a ser feita na sentença, com formação do contraditório em processo de rito célere. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.